Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Processo : 0723709-17.2024.8.07.0000 DESPACHO À exequente agravada para justificar a manifestação apresentada no id. 62132318, porquanto em contradição com a perda do interesse processual informada em sua petição pretérita (id. 61923209). Considerando que a falta de interesse processual prejudica o exame do agravo interno, faculto aos executados agravantes manifestação de direito. Assim, colha-se manifestação das partes. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator